Tribunal: STF
Processo: ARE 1385565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. PRETENSÃO DE QUE OS ACRÉSCIMOS DE CLASSE E NÍVEL INTEGREM O PADRÃO REFERENCIAL DO CARGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.



    Não propsera a pretensão de suspensão do julgamento do recurso em face do IUJ nº 70084425750, uma vez que referido incidente não chegou a ser admitido.



    PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA.



    Não é possível classificar a sentença como extra petita em razão de ter mencionado verbas como “merecimento e tempo de serviço”. Da fundamentação e do dispositivo sentencial é possível concluir que a condenação determina ao réu a incorporação da evolução da classe e do nível nos vencimentos da autora, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças devidas a título de adicionais. As parcelas, portanto, foram mencionadas de forma meramente exemplificativa.



    MÉRITO.



    A Lei Municipal nº 2.531/10, em seus arts. 40 a 42, prevê expressamente que o padrão referencial dos professores sofrerá acréscimo a cada alteração de classe e nível.



    Na espécie, não se sustenta a alegação de efeito cascata, estando comprovado pelos demonstrativos de pagamento juntados aos autos que a municipalidade efetuou o pagamento de vantagens, como por exemplo o triênio, considerando base de cáculo menor do que a devida.



    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente